Tribunal: TJDFT
Processo: 0709740-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. NÃO COMPARECIMENTO EM AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA. PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE NOVA AUDIÊNCIA. POSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO N 62 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. NOVAS PRISÕES. EXCEPCIONALIDADE. PACIENTE EM GRUPO DE RISCO. COVID-19. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO REJEITADA. ORDEM CONCEDIDA.
1. Vislumbra-se a possibilidade de processamento de “habeas corpus”, mesmo se não manejado o recurso pertinente, quando constatada, de plano, flagrante ilegalidade a comprometer o direito de ir e vir da paciente.
2. Ressoa desproporcional a prisão da paciente pelo descumprimento de comparecimento à audiência, especialmente por se tratar de pessoa no grupo de risco frente o atual contexto de pandemia de coronavírus (COVID 19), que exige rigor na excepcionalidade de novas prisões, e por se tratar de ato que pode ser renovado, sendo certo que doravante a paciente está assistida por advogada particular.
3. Preliminar rejeitada. Ordem concedida para confirmar a liminar.